Tribunal: TJES
Processo: 0003534-96.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003534-96.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA e outros (3)

APELADO: FRAIKY COMETTI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E SECURITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVO. NEGATIVA DE COBERTURA POR EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. INOPONIBILIDADE A TERCEIROS VÍTIMAS. DANOS MATERIAIS COBERTOS. DANOS MORAIS SEM CONTRATAÇÃO ESPECÍFICA. CONCESSÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banestes Seguros S.A. contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Fraiky Cometti e Aline Gatti Cometti em razão de acidente de trânsito ocorrido em 14/08/2016, condenou solidariamente o condutor Douglas Bernardo Oliveira, a proprietária Maria Aparecida Placides Bernardo e a seguradora ao pagamento de R$ 76.556,00 por danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais, observados, quanto à seguradora, os limites da apólice nº 1226516. A seguradora alegou cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva, ausência de cobertura por agravamento intencional do risco em razão de suposta embriaguez do condutor, excesso na condenação por danos materiais, inexistência de cobertura para danos morais, necessidade de redução dos honorários e aplicação da taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de prova oral e pericial configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a seguradora possui legitimidade passiva quando demandada conjuntamente com o condutor e a proprietária do veículo causador do dano; (iii) determinar se a alegação de embriaguez do condutor segurado afasta a cobertura securitária perante terceiros vítimas; (iv) definir se os danos materiais foram comprovados; (v) estabelecer se a cobertura de “Danos Corporais” abrange, no caso concreto, a condenação por danos morais; (vi) determinar os consectários legais aplicáveis à obrigação remanescente da seguradora; e (vii) definir se os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis, impertinentes ou meramente protelatórias quando o acervo documental basta para o julgamento da controvérsia, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

A prova oral não altera a conclusão sobre a dinâmica do acidente, pois boletins de ocorrência, aviso de sinistro, documentos administrativos, orçamentos, recibos e contratos de locação já documentam os fatos relevantes.

A perícia médica requerida pela seguradora não se mostra útil, porque o pedido de indenização por invalidez parcial foi rejeitado por ausência de suporte documental mínimo.

A seguradora possui legitimidade passiva quando a ação indenizatória é proposta também contra o condutor e a proprietária do veículo causador do dano, não incidindo o óbice da Súmula 529 do STJ, que veda apenas a ação direta e exclusiva do terceiro prejudicado contra a seguradora.

A responsabilidade civil do condutor e da proprietária permanece configurada, pois a prova documental demonstra que o veículo GM/Celta ingressou no cruzamento sem observar a preferência do Kia/Sportage, causando colisão, capotamento e danos, com presença de conduta culposa, dano e nexo causal.

A cláusula de exclusão por agravamento intencional do risco, ainda que fundada em suposta embriaguez do condutor, não pode ser oposta aos terceiros vítimas no seguro de responsabilidade civil facultativo, conforme orientação firmada pelo STJ no REsp nº 1.684.228/SC.

A função social do seguro de responsabilidade civil facultativo protege o terceiro prejudicado quanto aos riscos efetivamente contratados, sem prejuízo de eventual pretensão regressiva da seguradora.

Os danos materiais devem ser mantidos, pois foram comprovados por documentos relativos a serviços de funilaria, pintura, reparos mecânicos, locação de veículo e despesas com táxi, além de a própria regulação administrativa da seguradora ter estimado o reparo em valor superior ao reconhecido na sentença.

A locação de veículo encontra respaldo documental e não viola o dever de mitigação do prejuízo, pois o veículo sofreu avarias extensas, houve recusa administrativa de cobertura e a seguradora não produziu prova concreta de que o período de reparo poderia ser substancialmente menor ou de que os valores eram incompatíveis com o mercado.

Os danos morais devidos pelo condutor e pela proprietária devem ser mantidos, porque o acidente envolveu colisão lateral, capotamento, atendimento emergencial, escoriações, dores, imobilização preventiva e presença de filha menor no veículo, circunstâncias que superam mero aborrecimento.

A indenização de R$ 10.000,00 para cada autor, totalizando R$ 20.000,00, observa a gravidade do evento, a extensão do abalo e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A seguradora não responde pelos danos morais quando a apólice individualiza essa rubrica com capital segurado de R$ 0,00 e não há contratação específica de extensão da garantia, ainda que exista cobertura para danos corporais.

A Súmula 402 do STJ não autoriza a ampliação da cobertura securitária quando o contrato distingue danos corporais e danos morais e atribui capital segurado zero à rubrica específica de danos morais.

A taxa SELIC deve ser aplicada como índice único quando houver incidência conjunta de juros de mora e correção monetária, vedada a cumulação com índice autônomo de atualização, conforme orientação do STJ no Tema 1.368 e disciplina da Lei nº 14.905/2024.

Nos períodos em que incidirem apenas juros moratórios, aplica-se a taxa legal correspondente à SELIC deduzida do índice de atualização monetária legalmente aplicável.

A correção monetária sobre a indenização securitária incide desde a contratação até o efetivo pagamento, conforme Súmula 632 do STJ, de modo que os limites da apólice devem ser atualizados sem ampliação da cobertura contratada.

Os honorários sucumbenciais fixados em 12% sobre o valor da condenação não são excessivos diante da duração do processo, da resistência da seguradora, do acervo documental extenso e da complexidade da controvérsia securitária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A seguradora tem legitimidade passiva em ação indenizatória ajuizada por terceiros vítimas quando também integram o polo passivo o condutor e a proprietária do veículo causador do dano. 2. A cláusula de exclusão por embriaguez ou agravamento intencional do risco não é oponível a terceiros vítimas no seguro de responsabilidade civil facultativo, quanto aos riscos efetivamente contratados. 3. A cobertura de danos corporais não abrange danos morais quando a apólice prevê rubrica específica para danos morais com capital segurado de R$ 0,00 e inexiste contratação própria dessa garantia. 4. A SELIC deve ser aplicada como índice único quando houver incidência conjunta de juros de mora e correção monetária, vedada a cumulação com índice autônomo de atualização.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de apelação cível interposta por
Banestes Seguros S.A
. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, na presente ação indenizatória ajuizada por
Fraiky Cometti e Aline Gatti Cometti
em face da seguradora apelante, de Maria Aparecida Placides Bernardo e de Douglas Bernardo Oliveira, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 14/08/2016.

Na sentença, o Juízo de origem condenou Douglas Bernardo Oliveira e Maria Aparecida Placides Bernardo ao pagamento de R$ 76.556,00 a título de danos materiais e R$ 20.000,00 a título de danos morais, sendo R$ 10.000,00 para cada autor. Condenou, ainda, a Banestes Seguros S.A. a responder solidariamente pelas indenizações fixadas, nos limites da apólice nº 1226516, enquadrando os danos materiais na rubrica “Danos Materiais” e os danos morais na rubrica “Danos Corporais”. Também julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento de honorários advocatícios extrajudiciais e de indenização por invalidez parcial.

Em suas razões recursais, a seguradora apelante sustenta, em síntese: (i) nulidade por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova oral e pericial; (ii) ilegitimidade passiva; (iii) ausência de cobertura securitária em virtude de agravamento intencional do risco, pois o condutor segurado estaria sob efeito de álcool; (iv) necessidade de redução dos danos materiais, especialmente da verba relativa à locação de veículo; (v) inexistência de cobertura para danos morais, por ausência de contratação específica; (vi) redução dos honorários sucumbenciais; e (vii) aplicação da taxa SELIC.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, conheço do recurso de apelação interposto e passo a examiná-lo.

De início, quanto à preliminar de cerceamento de defesa, a seguradora afirma que o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento da prova oral e da perícia médica, teria comprometido a demonstração adequada de suas teses defensivas. Todavia, da leitura da sentença (ID 18548003), observa-se que o Juízo de origem apreciou expressamente os requerimentos probatórios formulados pelas partes e, de maneira fundamentada, concluiu pela suficiência do acervo documental já produzido, indeferindo as diligências requeridas com amparo no art. 370 do Código de Processo Civil.

Com efeito, a dinâmica do acidente encontrava-se documentada nos boletins de ocorrência lavrados pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros — BU nº 29662807/PMES e BU nº 29662781/CBMES (vol. 01-otimizado 1 – fls. 57/65), a negativa securitária foi instruída com os documentos administrativos da própria seguradora (vol. 02-otimizado 2, fl. 5), os danos materiais estavam amparados em orçamentos (vol. 01-otimizado 1 – fls. 97/103), recibos e contratos de locação (vol. 01-otimizado 1 – fls. 105/125), e o pedido de invalidez parcial sequer possuía suporte documental mínimo, tanto que foi julgado improcedente. A sentença registra, nesse ponto, que os documentos dos autos eram suficientes para a formação do convencimento judicial e que a produção de prova oral apenas reiteraria fatos já documentados.

A prova pericial médica requerida pela seguradora também não se mostrava útil ao deslinde da controvérsia, pois tinha por finalidade demonstrar a inexistência de invalidez, pedido que, ao final, foi rejeitado por ausência de documentos médicos indicativos de incapacidade, sequela permanente ou redução da capacidade laborativa.

Como se sabe, incumbe ao magistrado, na qualidade de destinatário da prova, avaliar a necessidade, a pertinência e a utilidade das diligências requeridas, podendo indeferir aquelas que se revelem inúteis, impertinentes ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, não se configura nulidade quando, diante de acervo documental suficiente ao deslinde da controvérsia, o Juízo promove o julgamento antecipado da lide e indefere a produção de prova que, à luz das circunstâncias do caso, não teria aptidão para modificar a conclusão adotada.

Por tais razões, afasto o pedido de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

A apelante também alega ilegitimidade passiva, afirmando que não poderia figurar no polo passivo da demanda, por inexistir relação contratual direta com os autores, terceiros prejudicados pelo acidente.

A tese, contudo, não merece acolhimento. A presente ação não foi proposta direta e exclusivamente contra a seguradora, mas também contra o condutor do veículo causador do dano e contra sua proprietária. Essa circunstância afasta a incidência obstativa da Súmula 529 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, “no seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano”.

Desse modo, é admissível a permanência da seguradora no polo passivo, sem prejuízo de que eventual responsabilidade seja limitada aos riscos efetivamente cobertos e aos limites objetivos da apólice contratada.

No mérito, a responsabilidade civil do condutor Douglas Bernardo Oliveira e da proprietária Maria Aparecida Placides Bernardo deve ser mantida.

O boletim de ocorrência BU nº 29662807/PMES (vol. 01-otimizado 1 – fls. 57/65) descreve que o veículo GM/Celta, placa ODT-7440, conduzido por Douglas, trafegava pela Avenida Santos Dumont e, ao atingir o cruzamento com a Avenida Monsenhor Pedrinha, colidiu contra o veículo Kia/Sportage, placa EYB-5757, conduzido por Fraiky Cometti. Em razão do impacto, o Sportage perdeu o controle, atingiu um veículo Mitsubishi/ASX estacionado e capotou.

A mesma dinâmica consta do aviso de sinistro da própria seguradora, no qual se registrou que o segurado “não respeitou a preferencial” e colidiu sua dianteira contra a lateral direita do Kia/Sportage, constando, ainda, observação de “falta de atenção” e indicação de que o segurado declarou ser culpado pelo acidente.

A prova documental, portanto, revela que a colisão decorreu da conduta imprudente do condutor do Celta, que ingressou no cruzamento sem observar a preferência do veículo conduzido pelo autor.
Estão presentes, assim, a conduta culposa, o dano e o nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

A responsabilidade da proprietária do veículo também deve ser preservada, porquanto o automóvel causador do acidente era de sua propriedade, e a vítima pode buscar a reparação dos danos do condutor e do proprietário que permitiu a utilização do bem.

A principal tese meritória da seguradora consiste na
perda do direito à cobertura em razão de agravamento intencional do risco, sob a alegação de que o condutor segurado estaria embriagado
no momento do acidente.

É certo que há nos autos elementos documentais que registram sinais compatíveis com ingestão de bebida alcoólica. O boletim do Corpo de Bombeiros consignou que Douglas apresentava “hálito” e “fala típica” de quem havia consumido bebida alcoólica, além de desorientação após o sinistro.

Por outro lado, o prontuário médico também registra que Douglas apresentava dor torácica intensa, concussão cerebral e amnésia recente, além de constar que o próprio paciente negou ingestão alcoólica, circunstâncias que evidenciam a controvérsia probatória sobre a efetiva embriaguez e sua influência causal no acidente.

De todo modo, ainda que se admitisse, para fins argumentativos, a existência de agravamento do risco pelo condutor segurado, tal cláusula restritiva não poderia ser oposta aos autores, que são terceiros vítimas do acidente.

A carta de recusa da Banestes (vol. 01-otimizado 1 – fl. 69) informa que a negativa administrativa se fundou nas cláusulas contratuais de riscos excluídos/perda de direito e no art. 768 do Código Civil. Todavia, no seguro de responsabilidade civil facultativa, a proteção contratada não se destina apenas à preservação patrimonial do segurado, mas também desempenha função social de garantia da vítima, dentro dos limites da cobertura efetivamente contratada.

O
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.684.228/SC,
firmou orientação no sentido de que, embora seja lícita a cláusula que exclui a cobertura securitária em favor do segurado quando o sinistro decorre da embriaguez do condutor,
tal cláusula deve ser considerada ineficaz perante terceiros prejudicados
, pois entendimento diverso puniria a vítima que não contribuiu para o agravamento do risco.

Assim, a alegação de embriaguez não afasta a responsabilidade da seguradora perante os autores no tocante às coberturas efetivamente contratadas, sem prejuízo de eventual pretensão regressiva própria, que não integra o objeto deste julgamento.

No tocante a condenação por danos materiais, a mesma deve ser mantida.

A sentença reconheceu como comprovados R$ 45.081,00 relativos a serviços de funilaria/pintura, R$ 5.675,00 relativos a reparos mecânicos, R$ 24.300,00 referentes à locação de veículo e R$ 1.500,00 relativos a despesas com táxi, totalizando R$ 76.556,00.

Quanto aos reparos, os autores juntaram documentos emitidos pela oficina Daniel Souza Barcelos (vol. 01-otimizado 1 – fls. 99/101) e pela Pardal Auto Center (vol. 01-otimizado 1 – fl. 103), que discriminam os serviços executados e os valores correspondentes. Além disso, a própria regulação administrativa da Banestes estimou o custo do reparo do Sportage em valor superior ao reconhecido na sentença, registrando orçamento de R$ 57.715,58 (vol. 01-otimizado 3 – fls. 07/09) e valor FIPE de R$ 60.623,00 para o veículo.

Esse dado é relevante porque enfraquece a alegação recursal de excesso ou ausência de comprovação dos danos materiais. A seguradora, em seu procedimento interno, reconheceu a extensão significativa dos danos decorrentes do capotamento e estimou reparo em valor superior ao efetivamente acolhido.

A verba de locação de veículo também encontra respaldo documental. Há faturas mensais de locação no valor de R$ 2.700,00, referentes ao período em que os autores ficaram privados do uso do veículo sinistrado (vol. 01-otimizado 1 – fls. 105/125).

A tese de que os autores teriam violado o dever de mitigação do prejuízo não se sustenta diante das peculiaridades do caso. O veículo sofreu avarias extensas após colisão e capotamento, a seguradora recusou administrativamente a cobertura e a locação foi comprovada por documentos idôneos. Não há, por outro lado, prova concreta produzida pela apelante de que o período de reparo poderia ter sido substancialmente inferior ou de que os valores pagos eram incompatíveis com o mercado.

Também deve ser mantida a verba de R$ 1.500,00 relativa a despesas com táxi, pois a sentença registrou a existência de planilha e recibos correspondentes ao período imediatamente posterior ao acidente e anterior à contratação do veículo locado.

Dessa forma, mantenho a condenação por danos materiais.

Quanto à condenação por danos morais, impõe-se distinguir a responsabilidade civil dos causadores diretos do acidente da responsabilidade contratual da seguradora,
limitada aos riscos efetivamente cobertos pela apólice.

No tocante aos réus Douglas Bernardo Oliveira e Maria Aparecida Placides Bernardo, a condenação deve ser preservada. O acidente descrito nos autos não se limitou a uma colisão automobilística de pequena monta ou a mero aborrecimento cotidiano. A prova documental evidencia evento de considerável gravidade, com colisão lateral, perda de controle do veículo dos autores, capotamento, atendimento emergencial pelo Corpo de Bombeiros, registro de escoriações, dores e imobilização preventiva, além da presença da filha menor do casal, então com apenas 2 (dois) anos de idade, no interior do automóvel.

Tais circunstâncias são suficientes para caracterizar abalo extrapatrimonial indenizável, pois expuseram os autores a situação concreta de risco à integridade física e psíquica, com repercussões relevantes em sua esfera pessoal e familiar, superando os limites do dissabor cotidiano.

Nesse contexto, a indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mostra-se compatível com a gravidade do evento, com a extensão do abalo e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Deve, portanto, ser mantida a condenação dos responsáveis civis diretos ao pagamento da verba compensatória.

Diversa, contudo, é a controvérsia relativa à possibilidade de imputar à Banestes Seguros S.A. o pagamento dessa mesma verba
, questão que deve ser examinada à luz das coberturas contratadas e dos limites objetivos da apólice.

A sentença enquadrou a condenação por danos morais na cobertura de “Danos Corporais”, invocando a Súmula nº 402 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão”.

O referido enunciado consagra orientação protetiva segundo a qual, havendo cobertura por danos pessoais ou corporais e inexistindo exclusão clara dos danos morais, a indenização extrapatrimonial decorrente do evento danoso pode ser abrangida pelo contrato de seguro. A ratio da súmula é impedir que cláusulas genéricas, ambíguas ou insuficientemente destacadas sejam utilizadas para afastar cobertura que, pela natureza do dano à pessoa, ordinariamente se compreende no risco assumido.

Para a adequada solução da controvérsia, contudo, impõe-se
distinguir os danos corporais dos danos morais
. Os
danos corporais
correspondem às lesões diretamente causadas à integridade física da vítima, abrangendo, em regra, morte, invalidez, incapacidade, despesas médico-hospitalares e demais repercussões patrimoniais ou funcionais imediatamente vinculadas à ofensa ao corpo ou à saúde. Os
danos morais,
por sua vez, possuem natureza extrapatrimonial e decorrem da violação a direitos da personalidade, consubstanciando sofrimento, angústia, abalo psíquico, aflição, insegurança ou outro prejuízo imaterial experimentado pela vítima em razão do evento danoso. Embora possam derivar do mesmo fato, tais categorias não se confundem, sobretudo quando a própria apólice as trata como rubricas autônomas, atribuindo capital segurado específico a cada uma delas.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a apólice de seguro contra danos corporais pode excluir a cobertura dos danos morais e estéticos, desde que o faça de modo expresso e individualizado para cada modalidade:

“(...) 4. A apólice de seguro contra danos corporais pode excluir da cobertura tanto o dano moral quanto o dano estético, desde que o faça de maneira expressa e individualizada para cada uma dessas modalidades de dano extrapatrimonial, sendo descabida a pretensão da seguradora de estender tacitamente a exclusão de cobertura manifestada em relação ao dano moral para o dano estético, ou vice-versa, ante a nítida distinção existente entre as rubricas (...)”. (STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.408.908/SP, relª Minª Nancy Andrighi, julgado em 26/11/2013, DJe 19/12/2013)

Tal entendimento reafirma, inclusive quanto aos danos estéticos, a diretriz já contida na Súmula nº 402 do Superior Tribunal de Justiça: os danos morais podem estar compreendidos na cobertura de danos pessoais ou corporais, salvo quando houver exclusão expressa, clara e específica.

In casu
, todavia, existe particularidade relevante. A documentação securitária não revela simples silêncio contratual sobre os danos morais, tampouco mera ambiguidade interpretativa.
A apólice previa cobertura para danos materiais e danos corporais, ambas com limite de R$ 100.000,00, mas a rubrica específica de danos morais foi indicada com capital segurado de R$ 0,00,
sem contratação de cláusula própria de extensão dessa garantia (vol. 02-otimizado 2 – fls. 137).

Também não se está diante de hipótese em que a condenação, embora formalmente denominada “dano moral”, tenha por conteúdo substancial a reparação de lesões físicas graves, incapacidade, despesas médicas, pensionamento ou outro prejuízo corporal coberto pela apólice. No caso, o pedido de indenização por invalidez parcial foi julgado improcedente, e a verba ora examinada foi arbitrada em razão do abalo psíquico e emocional decorrente da dinâmica do acidente, isto é, como dano moral em sentido próprio.

Desse modo, embora permaneça hígida a cobertura contratada para danos corporais, não há condenação autônoma dessa natureza a ser suportada pela seguradora. A indenização por danos morais reconhecida na sentença não pode ser artificialmente convertida em dano corporal apenas para ampliar o alcance da garantia securitária, sobretudo quando a própria apólice individualiza a rubrica de danos morais e lhe atribui capital segurado igual a zero.

Nessa perspectiva, a Súmula 402 do STJ não autoriza, no caso concreto, a ampliação da cobertura para impor à seguradora obrigação expressamente não assumida. A função social do seguro de responsabilidade civil facultativa justifica a proteção do terceiro prejudicado quanto aos riscos efetivamente contratados, mas não permite desconsiderar os limites objetivos da apólice, sob pena de transformar a cobertura securitária em garantia universal.

Por tais razões, deve ser mantida a condenação de Douglas Bernardo Oliveira e Maria Aparecida Placides Bernardo ao pagamento da indenização por danos morais, mas afastada a responsabilidade da Banestes Seguros S.A. quanto a essa rubrica, preservada sua responsabilidade pelos danos materiais cobertos pela apólice.

No que se refere aos consectários legais, a apelante sustenta que, caso mantida a condenação, deve ser aplicada a taxa SELIC pura, sem cumulação com qualquer outro índice de correção monetária.

A insurgência comporta parcial acolhimento, não para aplicação indistinta da SELIC integral em todos os períodos, mas para adequação dos critérios de incidência dos juros de mora e da correção monetária à orientação atual do Superior Tribunal de Justiça e à disciplina introduzida pela Lei nº 14.905/2024.

No Tema 1.368, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que, antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, o art. 406 do Código Civil deve ser interpretado no sentido de que a SELIC é a taxa legal aplicável às dívidas de natureza civil, por corresponder à taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. A Corte também assentou que, havendo incidência conjunta de juros de mora e correção monetária, a SELIC deve ser aplicada isoladamente, pois já compreende ambos os encargos.

Por outro lado, quando houver período em que incidem apenas juros moratórios, não se aplica a SELIC integral, sob pena de indevida antecipação de atualização monetária. Nessa hipótese, deve incidir a taxa legal de juros correspondente à SELIC deduzida do índice de atualização monetária legalmente aplicável, conforme metodologia atualmente prevista no art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, e regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional.

No caso concreto, em razão do parcial provimento do recurso para afastar a responsabilidade da Banestes Seguros S.A. pelo pagamento dos danos morais, subsiste contra a seguradora apenas a obrigação relativa aos danos materiais, observados os limites da apólice nº 1226516.

Quanto ao capital segurado, deve ser mantida a observância da Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a correção monetária sobre a indenização securitária incide desde a contratação até o efetivo pagamento. Assim, os limites da apólice devem ser devidamente atualizados a partir da contratação, sem que isso implique ampliação da cobertura contratada.

No tocante à quantia efetivamente exigível da seguradora, os juros de mora, por decorrerem da obrigação securitária, incidem a partir da citação. Havendo período em que incidam conjuntamente juros de mora e correção monetária sobre a obrigação remanescente, deverá ser aplicada a taxa SELIC como índice único, vedada a cumulação com índice autônomo de atualização monetária. Nos períodos em que incidirem apenas juros moratórios, deverá ser observada a taxa legal correspondente à SELIC deduzida do índice de atualização monetária legalmente aplicável.

Dessa forma, o recurso deve ser parcialmente provido também neste ponto, apenas para adequar os consectários legais incidentes sobre a obrigação remanescente da seguradora à orientação atual do Superior Tribunal de Justiça, vedada, em qualquer hipótese, a cumulação da SELIC integral com índice autônomo de correção monetária.

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, a fixação em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação não se mostra excessiva, especialmente diante da duração do processo, da resistência apresentada pela seguradora, da necessidade de exame de acervo documental extenso e da complexidade da controvérsia securitária. Assim, rejeito o pedido de redução da verba honorária para o patamar mínimo de 10% (dez por cento).

Todavia, em razão do parcial provimento do recurso para afastar a responsabilidade da Banestes Seguros S.A. pelo pagamento da indenização por danos morais, a base de cálculo da condenação imposta à seguradora deverá observar apenas a obrigação que remanesce em seu desfavor, isto é, os danos materiais abrangidos pela cobertura contratada, sem prejuízo da manutenção da condenação integral em relação aos demais réus.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
interposta por Banestes Seguros S.A. e a ela
dou parcial provimento
para:
(i) afastar a responsabilidade da seguradora pelo pagamento da indenização por danos morais
, por ausência de contratação específica dessa cobertura na apólice nº 1226516, remanescendo sua responsabilidade apenas quanto aos danos materiais cobertos, observados os limites contratuais devidamente atualizados;
(ii) adequar os consectários legais incidentes sobre a obrigação remanescente da seguradora
à orientação atual do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, havendo incidência conjunta de juros de mora e correção monetária, seja aplicada a taxa SELIC como índice único, vedada a cumulação com índice autônomo de atualização monetária; e, nos períodos em que incidirem apenas juros moratórios, seja observada a taxa legal correspondente à SELIC deduzida do índice de atualização monetária legalmente aplicável. Mantenho, no mais, a sentença recorrida

Diante do parcial provimento do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)